Tribunal: TJSP
Processo: 1000937-72.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000937-72.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante EDUARDO
MONTANHEIRO, é apelada REGINA AKIKO TOYOSHIMA SANT ́ANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-72.2016.8.26.0150 -Voto no 21962 – Cosmópolis - ROL
2
Voto no 21.962
Apelação no 1000937-72.2016.8.26.0150
Apelante: Eduardo Montanheiro
Apelada: Regina Akiko Toyoshima Sant'ana
Comarca: Cosmópolis
15a Câmara de Direito Privado
RECURSO - Apelação - Intempestividade - Caracterização -
Recurso protocolizado após o encerramento do prazo previsto pelo
artigo 1.003, § 3o do Código de Processo Civil - Inadmissibilidade
recursal - Recurso não conhecido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 141/144 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de reintegração de posse foi julgado procedente, para
reintegrar a apelada na posse do imóvel objeto do litígio, devendo o apelante retirar seus
pertences do local, no prazo de quinze dias. Condenou-se o recorrente, no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelou o demandado (fls. 147/155) alegando, em síntese, a
tempestividade do apelo, porquanto, no último dia do prazo para interposição, houvera
indisponibilidade do Sistema SAJ. Afirmou que teria exercido a posse do imóvel por quase
vinte anos, sem oposição da apelada. O prazo de quinze dias para desocupação seria
exíguo. Além disso, faria jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Em
contrarrazões
(fls.
169/175)
alegou
a
apelada,
preliminarmente, a intempestividade do apelo, eis que protocolizado após o prazo de
quinze dias previsto no CPC. No mérito, aduziu que o prazo fixado para o apelante deixar o
imóvel seria suficiente para tanto. No mais, sustentou que a pretensão de indenização por
benfeitorias supostamente realizadas no imóvel deveria ser requerida em autos próprios.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Compulsando os autos, observa-se que a r. sentença de fls.
141/144 foi disponibilizada no Diário Oficial em 27/01/2020 (segunda-feira) e publicada
no dia útil subsequente, qual seja, 28/01/2020, terça-feira. É o que consta certidão de fls.
145.
Contudo,
o
recurso
foi
protocolizado
somente
em
20/02/2020, dois dias após o decurso do prazo de quinze dias previsto no artigo 1.003, § 3o
do Código de Processo Civil.
Frisa-se que em que pese a alegação de instabilidade do
Sistema SAJ nas datas de 18/02/2020 e 19/02/2020, apontadas pelo recorrente, não houve
suspensão do expediente forense na Comarca de origem.
É o que se verifica das informações disponibilizadas no “site”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-72.2016.8.26.0150 -Voto no 21962 – Cosmópolis - ROL
3
do Tribunal de Justiça quanto às comunicações de suspensões de expedientes forenses1.
Assim, diante de sua intempestividade, o recurso não suplanta
o juízo de admissibilidade recursal.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Desta forma, majoram-se os honorários de 10% para 12% do
valor da causa.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, majorados os
honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa, observado o deferimento da
justiça gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator
1 https://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense